Tribunal: TJDFT
Processo: 0001442-21.2017.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. PEDIDO GENÉRICO DE PESQUISA NOS SISTEMAS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.
2. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A, do CC, e verbete da súmula n. 150, do Supremo Tribunal Federal.
3. Representado o título executivo extrajudicial por cédula de crédito bancário, incide o prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme estabelecido no art. 44, da Lei 10.931/2004, e no art. 70, da Lei Uniforme de Genebra, segundo o qual prescreve em 3 (três) anos, a contar do seu vencimento.
4. Conforme regramento anterior à Lei 12.195/2021, decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC/2015, sem que a exequente tenha promovido diligência hábil a satisfazer sua pretensão executiva, haverá o início automático do prazo prescricional, independentemente de intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição, desde que, antes, ouça as partes envolvidas.
5. Tendo em vista que, no presente caso, a execução permaneceu suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, e que, por período superior ao prazo prescricional, não houve manifestação da exequente, no sentido de indicar bens penhoráveis ou esgotar as medidas de localização de bens, tampouco o efetivo bloqueio/penhora parcial ou total de valores, limitando-se à pedido genérico de pesquisa nos sistemas, sem qualquer demonstração de alteração da situação econômica da parte executada, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente deve ser mantida.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.